Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709792-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ANA PAULA BETINI DE OLIVEIRA em face de acórdão de ID 63149098 que reformou parcialmente a sentença. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 66321015. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 49588668. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 14:39:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador